Tribunal: TCU
Processo: 016.922/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8783/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse das sras. Eliana Machado de Oliveira, Jocildes Monteiro Machado e Marli Monteiro Machado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 016.922/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carina Souza Santos (XXX.088.765-XX); Eliana Machado de Oliveira (XXX.884.385-XX); Isabel Christina Paranhos Santos (XXX.655.061-XX); Jaciara Santos Souza (XXX.195.905-XX); Jocildes Monteiro Machado (XXX.534.995-XX); Maria Ely Cerqueira Silva (XXX.258.267-XX); Marli Monteiro Machado (XXX.904.295-XX); Raquel de Jesus da Mata (XXX.571.645-XX); Renilda de Jesus da Mata Vieira (XXX.721.965-XX); Rita de Cassia Paranhos Santos (XXX.517.941-XX); Rosi Barbosa Cerqueira (XXX.174.988-XX); Rozenia Cerqueira Marinho (XXX.547.438-XX); Ruth de Jesus da Mata Ferreira (XXX.383.123-XX); Sonia Virginia Paranhos Santos de Oliveira (XXX.771.241-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão de interesse das sras. Eliana Machado de Oliveira, Jocildes Monteiro Machado e Marli Monteiro Machado, verifique a exação do percentual de anuênios levado aos proventos.